Tribunal: TJDFT
Processo: 0736421-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO EM CARÁTER INCIDENTAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DO FEITO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Não restando demonstrada a existência de pedido prévio à instituição financeira, não há, sequer, que falar em inércia daquela instituição em exibir documentos visando à obtenção de extratos bancários.
2. Diante do desatendimento aos comandos emitidos pelo juízo, no sentido de que a parte autora promovesse a conversão do feito em exibição de documentos, mostra-se correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.
3. Apelo não provido.